Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713768-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 46126798, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelo embargante. Afirma que a decisão embargada padece de erro material quanto aos valores considerados. Sustenta que é incorreta a utilização do valor da PLR no cálculo, uma vez que foi penhora pelo Juízo a quo. Ressalta que o grupo familiar é composto por cinco pessoas, perfazendo uma renda per capta de R$ 744,41 por pessoa. Requer a reforma da decisão embargada e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material, ao argumento de que não foram considerados os valores corretos da declaração de IRPF. Sem razão. A decisão embargada registrou expressamente que o critério para a concessão da gratuidade de justiça é o recebimento de valor abaixo de 40% (quarenta por cento) do teto máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que corresponde, atualmente, a R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). Registrou, ainda, que o agravante, ora embargante, não preenche o parâmetro fixado, pois percebe renda maior do que o paradigma. Vejamos o trecho da decisão: Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, o documento de ID 46072154 demonstra que o agravante recebeu de seu empregador (Banco do Brasil S.A), no ano de 2022, o valor de R$ 69.820,38 (sessenta e nove mil oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), perfazendo o montante de R$ 5.818,36 (cinco mil oitocentos e dezoito reais e trinta e seis), ou seja, acima do paradigma mencionado. Verifica-se ainda o recebimento de Participação nos Lucros ou Resultados ou valor de R$ 17.033,26 (dezessete mil trinta e três reais e vinte e seis centavos), o que eleva ainda mais o valor mensal auferido pelo agravante. Da leitura da fundamentação, percebe-se que em nenhum momento foi considerado que devem ser considerados os valores líquidos percebidos pela parte requerente do benefício. Ademais, mesmo que fossem considerados os valores líquidos recebidos pelo embargante, ainda estaria fora do parâmetro estabelecida. Veja-se que a tabela confeccionada pelo embargante demonstra a percepção de R$ 3.722,13 (três mil setecentos e vinte e dois reais e treze centavos), o que já extrapola o limite estabelecido. Acrescente-se que o valor recebido a título de Participação nos Lucros e Resultados também deve ser considerado nos cálculos, pois, mesmo que penhorado na origem, é considerado como renda do embargante. Ressalte-se, a gratuidade de justiça deve ser concedida para àqueles que não percebem renda suficiente para arcar com as custas processuais, e não para quem recebe renda razoável, mas tem que gastá-la para o pagamento de dívidas e obrigações. O que se percebe é que o embargante deseja alterar o entendimento firmado na decisão, contudo, os Embargos de Declaração não se prestam a tal finalidade. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a decisão embargada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 46126798. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 13:53:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador